Tribunal: TRF3
Processo: 5007031-53.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: JOSE MARCOS LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
10/775)

5007031-53.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5007031-53.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

PACIENTE: NELSON FERREIRA DA CONCEICAO

IMPETRANTE: WILSON BRAGA JUNIOR

ADVOGADO do(a) PACIENTE: WILSON BRAGA JUNIOR - SP273034-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Contrabando, descaminho e importação de medicamentos sem registro na Anvisa. Reiteração delitiva. Proteção à ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 334, 334-A e 273, § 1o, alínea “b”, incisos I e III, c/c art. 70, todos do Código Penal, em razão do transporte de cigarros estrangeiros, mercadorias desacompanhadas de documentação regular e medicamentos sem registro na Anvisa.

2. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando boas condições pessoais, inexistência de violência ou grave ameaça, possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quanto ao contrabando de cigarros e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, caracterizando o fumus comissi delicti.

5. O habeas corpus não comporta exame aprofundado sobre dolo ou desconhecimento do conteúdo da carga, matéria que demanda instrução probatória.

6. Também a questão referente à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de contrabando deverá ser submetida ao juízo no curso da eventual ação penal, tendo em vista que nãos e analisa somente a quantidade de cigarros, mas também outros fatores, como a reiteração delitiva (STJ no Tema Repetitivo no 1.143).

7. O histórico criminal do paciente, com registros de processos, condenação anterior e recentes ocorrências da mesma natureza, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade social do agente.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco de nova prática criminosa.

IV. Dispositivo

10. Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318 e 319; CP, arts. 334, 334-A, 273, § 1o, alínea “b”, incisos I e III, e 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 870.510/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, HC 928.430/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, Tema Repetitivo no 1.143.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5007031-53.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE MARCOS LUNARDELLI

PACIENTE: NELSON FERREIRA DA CONCEICAO

IMPETRANTE: WILSON BRAGA JUNIOR

ADVOGADO do(a) PACIENTE: WILSON BRAGA JUNIOR - SP273034-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NELSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, contra ato do Juízo da 2a Vara Federal de Presidente Prudente/SP nos autos de prisão em flagrante no 5000818-28.2026.4.03.6112, visando à revogação da prisão preventiva.

Narra o impetrante que, no dia 03/04/2025, o paciente conduzia o caminhão de placas MHE9D22, e foi abordado por policiais militares rodoviários na Rodovia MS-164, base Aquidabã da Polícia Militar Rodoviária, em Ponta Porã/MS. Dentro do veículo havia (i) aparelhos eletrônicos, como tablets, celulares, roteadores, todos desacompanhados de documentação comprobatória de sua regular internação; (ii) cigarros das marcas Eight e San Marino; (iii) medicamentos sem comprovação de registro na ANVISA e sem a comprovação das características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização (emagrecedores 31un, caixas de TG Tirzepatida 15 mg/0,5ml; esteroides anabolizantes; hormônios, enzimas e similares de uso humano 18un; Decaland Depot 200 mg; esteroides anabolizantes, hormônios, enzimas e similares de uso humano; Oxandroland 10 mg; 5 Tirzec 15mg; 1 Lipoess 15mg; Retatrutide, GLP-1, 40 mg).

Diante dos fatos, o paciente foi preso em flagrante, e, na audiência de custódia realizada em 12/03/2026, a prisão foi homologada e convertida em preventiva.

O impetrante afirma que o paciente é caminhoneiro, possui residência fixa e vínculos familiares em Martinópolis/SP, nunca se evadiu de fiscalizações e sempre atendeu a atos investigativos ou judiciais. Ressalta ainda que o acusado não é reincidente específico em relação ao delito previsto no art. 273, §§ 1o e 2o, do Código Penal, e que não integra organização criminosa.

A defesa sustenta, quanto aos cigarros apreendidos, que eram destinados ao uso próprio e que a quantidade reduzida permite a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1143.

Argumenta que o paciente foi enganado pelo contratante do frete, acreditando que os pacotes lacrados continham apenas tablets e celulares, desconhecendo a existência de canetas emagrecedoras e anabolizantes.

Alega que os crimes atribuídos foram cometidos sem violência ou grave ameaça, e que não há elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou possibilidade de reiteração delitiva. Nesse ponto, afirma que a autoridade coatora não apontou fatos objetivos que evidenciem periculosidade, limitando-se a presunções.

Invoca o princípio da presunção de inocência e defende o cabimento da liberdade provisória.

Ao final, requer a concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos investigativos e processuais. No mérito, pleiteia a concessão definitiva do habeas corpus.

A liminar foi indeferida (ID 360949954).

A autoridade impetrada apresentou informações (ID 361320347).

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (ID 361511276).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Extrai-se dos autos de prisão em flagrante que o ora paciente foi preso em flagrante em 03/04/2025, na Rodovia MS-164, base Aquidabã da Polícia Militar Rodoviária, em Ponta Porã/MS, transportando cigarros de origem estrangeira, mercadorias desacompanhadas de documentação comprobatória da regular introdução em território nacional, e medicamentos sem comprovação de registro na ANVISA e sem a comprovação das características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 360881714):

"Inicialmente, cumpre observar que o auto de prisão em flagrante não apresenta qualquer irregularidade que autorize o seu relaxamento, encontrando-se formalmente em ordem em que pese adequado ajuste na capitulação inicial para os delitos dos arts. 334, art. 334-A e 273 § 1o B, inc. I e III c/c. art. 70 - todos do Código Penal, em face da natureza dos bens apreendidos (ID 562636386 p. 9-16).

[...]

5.3. Em prosseguimento, há prova da existência dos delitos dos arts. 334, art. 334-A e 273 § 1o B, inc. I e III c/c. art. 70 dada a apreensão de uma série de produtos desacompanhados de documentação de internação, a exemplo de, Tablet e similares 2un, Redmi Pad 2 Pro; Celular Smartphone 10un, XIAOMI, diversos modelos.; Equipamento de rede (switch, hub, roteador, wi-fi e similares) 1un, in X Plus. Além de cigarros - conjunto de 10 maços 23un, EIGHT e SAN MARINO. E por fim, medicamentos sem comprovação de registro na ANVISA e sem a comprovação das características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização (Emagrecedores 31un, caixas de TG Tirzepatida 15 mg/0,5ml. Lacre: D0001661485; Esteroides anabolizantes, hormônios, enzimas e similares de uso humano 18un, Decaland Depot 200 mg. Lacre: E0001331736; Esteroides anabolizantes, hormônios, enzimas e similares de uso humano 1un, OXANDROLAND 10 mg. Lacre: E0001331736; Emagrecedores 6un, (5 Tirzec 15mg e 1 Lipoess 15mg). Lacre: D0001661485; Emagrecedores 4un, Retatrutide, GLP-1, 40 mg. Lacre: E0001331744. (ID 562636386 p. 9-16).

5.4. Os indícios de autoria mostram-se suficientes. Os policiais narraram, de forma harmônica NELSON FERREIRA DA CONCEICAO como o condutor do veículo no interior do qual os bens foram localizados.

5.5. A internacionalidade que atrai a competência da Justiça Federal está demonstrada pela própria confissão extrajudicial do custodiado (ID 562636386 p. 7-8), declarou que pegou as mercadorias na divisa de Ponta Porã com Pedro Juan. O que, aliás, é corroborado pelo extrato de movimentação do veículo (idem, p. 33).

5.6. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, consubstanciados na prova da existência dos crimes e nos indícios suficientes de autoria (CPP, art. 312), a segregação cautelar mostra-se necessária e proporcional.

5.7. Embora se trate de prática de crimes sem violência ou grave ameaça, os crimes de contrabando e importação de medicamentos sem registro regular possuem gravidade concreta, atingindo também a saúde pública, envolvendo estrutura organizada e cooptação de colaboradores.

No caso, ademais, há reiteração delitiva específica para o crime de descaminho/contrabando (IDs 562697526 e 562688915), havendo notícia de abordagem recente (15/11/2024 - 16/11/2024), a demonstrar que se colocado em liberdade irá reiterar a prática criminosa. Além disso, consta recente extinção de punibilidade pela prática criminosa (16/07/2025) (ID 562697505), além de igualmente recente condenação pela prática do crime do art. 168 do CP. (ID 562697505). Como se não bastasse, há nos autos recente mandado de intimação do réu (expedido em 30/10/2025) para dar início ao cumprimento da pena em regime aberto, com determinações várias, uma das quais não se ausentar de Martinópolis, sem autorização judicial. (ID 562648999).

Esse quadro eleva o risco concreto de reiteração e frustra a suficiência de medidas alternativas.

[...]

5.8. Não se fala ainda em prisão domiciliar, dado que não demonstrado ser o único responsável pelos cuidados dos filhos de até 12 anos. (CPP, art. 318, inc. VI) 5.9. Assim, há necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução e para garantir o cumprimento da lei penal, pelo que HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do custodiado NELSON FERREIRA DA CONCEICAO".

De início, observo que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva (fumus comissi delicti), pois há prova da materialidade, consubstanciada no termo de apreensão, bem como indícios suficientes de autoria, a partir do auto de prisão em flagrante.

No que se refere à afirmação de desconhecimento do conteúdo dos volumes transportados, especialmente quanto aos medicamentos e anabolizantes, trata-se de matéria relacionada à autoria, ao dolo e às circunstâncias do fato, cuja análise demanda instrução probatória, sendo própria da ação penal. Tais argumentos, portanto, não podem ser examinados na via estreita do habeas corpus, tendo em vista seu rito sumaríssimo em que eventual constrangimento ilegal deve ser aferido mediante as provas documentais acostadas ao writ.

Também a questão referente à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de contrabando deverá ser submetida ao juízo no curso da eventual ação penal, tendo em vista que, em que pese a quantidade de maços apreendida não ultrapasse a quantidade adotada pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema Repetitivo n° 1.143, a tese firmada naquele julgado é no sentido de que "o princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação" (grifo nosso).

Desse modo, é de todo recomendável considerar as diversas circunstâncias que cercam o delito, tais como a conduta social do agente, a reincidência e a habitualidade da conduta para sopesar a viabilidade da aplicação de citado princípio, o que deverá ser feito nos autos da eventual ação penal.

Verifico estar presente o requisito previsto no art. 313, I do CPP, tendo em vista que o paciente é investigado pela prática dos crimes previstos nos artigos 334, 334-A e 273, § 1o, alínea 'b', incisos I e III c/c. art. 70, todos do Código Penal.

No que diz respeito ao periculum libertatis, entendo que a prisão preventiva se justifica diante da necessidade de garantir a ordem pública, em face do risco de reiteração delitiva.

Deveras, verifica-se que NELSON foi denunciado nos autos da ação penal no 5002656-16.2024.4.03.6002, como incurso nos artigos 334, caput, e no artigo 334-A, caput, do Código Penal, por ter supostamente transportado, em 15 de novembro 2024, cigarros contrabandeados e mercadorias descaminhadas (ID's 562697526 e 562688915 do auto de prisão em flagrante).

O paciente também foi condenado por furto qualificado nos autos da ação penal de n°1500314-47.2022.8.26.0341, que tramitou perante a Seção Judiciária de Maracaí/SP (ID 562697505 dos autos de prisão em flagrante).

Além disso, consta recente extinção de punibilidade pela prática criminosa (16/07/2025) (ID 562697505).

Soma-se a isso que foi expedido nos autos no 0000914-59.2024.8.26.0346, em 30/10/2025, mandado de intimação de NELSON, para dar início ao cumprimento da pena em regime aberto, sendo que uma das determinações é que ele não se ausente de Martinópolis sem autorização judicial (ID 562648999 dos autos de prisão em flagrante).

Por fim, pesquisa pelo CPF do ora paciente no sistema do COMPROT retorna dez processos em seu desfavor.

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva se revela necessária para evitar a reiteração delitiva, pois, contrariamente ao sustentado pelo impetrante, há elementos concretos que sinalizam a propensão à atividade ilícita.

A manifesta probabilidade de que, caso solto, o paciente torne a delinquir, desassossegando a ordem social, é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Nesse diapasão, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, surpreendido com 1.088,30g de pasta de cocaína, balança de precisão e materiais para embalagem de entorpecentes. Paciente reincidente, com condenação anterior por lesão corporal.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva, considerando a quantidade de droga apreendida e a reincidência do paciente.

III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP, devido à reincidência e à quantidade de droga apreendida.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à manutenção da prisão preventiva em casos de contumácia delitiva e quantidade significativa de droga.

5. A substituição por medidas cautelares menos gravosas é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 870.510/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante de paciente acusado de tráfico de drogas em prisão preventiva, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea, afronta à presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. O paciente, reincidente em crimes da mesma natureza, foi preso com quantidade considerável de drogas, balança de precisão e outros indícios de tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a decretação da prisão preventiva está adequadamente fundamentada e compatível com o princípio da presunção de inocência; (ii) verificar se a substituição por medidas cautelares menos gravosas seria cabível diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada, e deve ser imposta para garantir a ordem pública quando houver elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, conforme art. 312 do CPP.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, indicando a gravidade concreta do crime e a reincidência do paciente, o que demonstra seu envolvimento contínuo com atividades ilícitas e a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. A gravidade do crime de tráfico de drogas, aliada ao histórico delitivo do paciente, evidencia sua periculosidade e inviabiliza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.

6. A alegação de ilegalidade na abordagem policial não pode ser apreciada no âmbito do habeas corpus, por demandar dilação probatória, incompatível com o rito sumário do writ.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 928.430/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Assim, entendo que alegação de residência fixa e de exercício de profissão lícita o não se revela suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, inclusive porque foi no exercício da atividade de caminhoneiro que o paciente teria praticado a conduta sob análise.

Com efeito, observo que condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e exercício de ocupação lícita, não constituem circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, quando demonstrada a presença de outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional.

No que concerne às medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela verifica-se que mesmo a cumulação com outras medidas seria inócua, sendo a preventiva o único meio capaz de afastar eventual risco provocado pela liberdade do agente.

Dessa forma, observando-se o binômio proporcionalidade e adequação, nenhuma das medidas cautelares arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Diante disso, entendo demonstrada a indispensabilidade da segregação cautelar, pelo que DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Contrabando, descaminho e importação de medicamentos sem registro na Anvisa. Reiteração delitiva. Proteção à ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 334, 334-A e 273, § 1o, alínea “b”, incisos I e III, c/c art. 70, todos do Código Penal, em razão do transporte de cigarros estrangeiros, mercadorias desacompanhadas de documentação regular e medicamentos sem registro na Anvisa.

2. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando boas condições pessoais, inexistência de violência ou grave ameaça, possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quanto ao contrabando de cigarros e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

4. Estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, caracterizando o fumus comissi delicti.

5. O habeas corpus não comporta exame aprofundado sobre dolo ou desconhecimento do conteúdo da carga, matéria que demanda instrução probatória.

6. Também a questão referente à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de contrabando deverá ser submetida ao juízo no curso da eventual ação penal, tendo em vista que nãos e analisa somente a quantidade de cigarros, mas também outros fatores, como a reiteração delitiva (STJ no Tema Repetitivo no 1.143).

7. O histórico criminal do paciente, com registros de processos, condenação anterior e recentes ocorrências da mesma natureza, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que evidenciem a periculosidade social do agente.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco de nova prática criminosa.

IV. Dispositivo

10. Ordem de habeas corpus denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 318 e 319; CP, arts. 334, 334-A, 273, § 1o, alínea “b”, incisos I e III, e 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 870.510/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, HC 928.430/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024; STJ, Tema Repetitivo no 1.143.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOSE LUNARDELLI

Relator do Acórdão